Tribunal: STF
Processo: RE 97791
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-24
Data de publicação: 1983-05-24

Ementa:
- Tributário. I.C.M. Decisão que se baseou na falta de previsão legal para a sua cobrança. Recurso em que se alega negativa de vigência a regra do C.T.N., não prequestionada (Súmulas 282 e 356). Dissidio Jurisprudencial não comprovado (súmula 291). Não conhecimento.